Tribunal: TJMT
Processo: 1007179-48.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007179-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Licenças, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), IDEMAR FABRINI - CPF: 013.031.559-15 (AGRAVANTE), CGH CACATU ENERGETICA SPE LTDA - CNPJ: 41.369.228/0001-30 (AGRAVADO), CGH EUFORIA ENERGETICA SPE LTDA - CNPJ: 41.369.114/0001-90 (AGRAVADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE PROCESSOS DE OUTORGA DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCESSÃO DE OUTORGA PELA SEMA E POSTERIOR REVOGAÇÃO SEM DIREITO A DEFESA ADMINISTRATIVA – DESCONSIDERAÇÃO DO PARECER DO ORGÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – POSTERIOR CONCESSÃO DA OUTORGA A TERCEIRO – REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação de Portarias de Outorga de utilização de recursos hídricos e respectivas licenças anteriormente concedidas, por suposta inobservância da ordem cronológica de protocolo, com a subsequente concessão da outorga a terceiro, tem o condão de configurar perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Se a parte prejudicada pela revogação busca solução administrativa e o parecer do órgão de defesa do Meio Ambiente é pela paralisação dos processos de outorga até a análise do processo administrativo, a fim de possibilitar o exercício da defesa e do contraditório, o qual foi ignorado pelo órgão que concedeu as outorgas, há evidências da probabilidade do direito invocada na ação que busca anular as revogações.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IDEMAR FABRINI contra a decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por CGH CACATU ENERGÉTICA SPE LTDA. e CGH EUFORIA ENERGÉTICA SPE LTDA. em face do Agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“a suspensão dos processos de licenciamento de outorga do direito de uso dos recursos hídricos para derivação de água no Rio Alegre, mais precisamente daqueles solicitados pelas CGH’s ( Centrais Geradoras Hidrelétricas) CACATU, EUFORIA e CURIMBA, nos termos da recomendação contida no Parecer n. 06/SUBPGMA/PGE/2023 de 30.01.2023”.

O agravante alega, em síntese, que:

- protocolou na SEMA/MT, em 05/03/2021, o pedido de outorga do direito de uso da água no trecho do Rio Alegre, entre os Municípios de Nova Maringá (MT) e São José do Rio Claro (MT), sob o nº 99040/2021, pleiteando

análise prioritária por se tratar de idoso, e juntou

toda a documentação necessária;

- transcorridos mais 02 (dois) meses sem qualquer andamento do processo, buscou o setor competente e constatou que, na verdade, haviam sido analisados os processos n.º 111651/2021 (CGH CACATU) e 111705/2021 (CHG EUFORIA) e concedido às agravadas as respectivas outorgas , nas portarias 479/2021 e 480/2021, em detrimento do processo de outorga do agravante que possuía protocolo cronologicamente anterior e pedido de análise prioritária.

- sua reclamação administrativa resultou na CI n.º 08/GOUT/SSRH/SURH/2021, em que foi requerido à Superintendência de Gestão de Processos e Autos de Infração a análise jurídica da situação e as normas vigentes aplicáveis ao caso, resultando na Manifestação n.º 16/SGPA/SEMA/2021, que implicou na revogação das portarias de outorga da CGH Cacatu e Euforia, conforme a publicação no Diário Oficial do Estado em 30/12/2021.

- após a revogação da outorga das agravadas, o processo do agravante foi analisado pelo setor responsável, com expedição do ofício de pendências n.º 166179/CCRH/SURH/2021, que foram atendidas com protocolo n.º 516540/2021.

- as normas estaduais são expressas em estabelecer análise cronológica dos pedidos, aliado a atribuição de priorização de análise aos processos administrativos cuja situação se enquadre nos casos dispostos pela norma geral e específica que trata das outorgas.

- há equívoco no parecer n.º 06/SUBPGMA/PGE/2023, emitido pela SUBPGMA, em 30/01/2023, aduzindo que não há no presente caso discussão de critérios técnicos para emissão da outorga, porquanto o requerimento do agravante (CGH Curimba) foi analisado e deferido mediante fundamentado parecer técnico, assim também como houve análise e deferimento das outorgas emitidas para as CGHs Cacatu e Euforia.

-

o objeto em discussão consiste na ilegalidade dos atos que violaram frontalmente a legislação com a inobservância da ordem cronológica e de priorização por idade, que resultou na alegada indisponibilidade hídrica apontada pela SEMA/MT.

-

não pode ser prejudicado pelo erro administrativo da SEMA/MT, que não analisou prioritariamente o seu pedido de outorga.

Requer antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento da
Portaria de Outorga 548/2022 e todos os seus efeitos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. (Id 207446666)

Contrarrazões das agravadas no Id 211141182, pelo desprovimento do recurso, alegando que
buscou solução administrativa, sendo remetido à Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente – SUBPGMA a qual emitiu o Parecer Técnico nº 06/SUBPGMA/PGE/2023, determinando que houvesse a paralisação de todos os processos, tanto do Agravante quanto das Agravadas, entretanto, o Órgão Ambiental não acatou referido parecer, o qual é vinculante, razão pela qual

foi ajuizada a ação judicial para exercer o direito do contraditório e ampla defesa, e no momento todos (Agravados e Agravante) encontram-se com os processos suspensos para abertura e instrução do contraditório e ampla defesa.

Argumentam que ninguém possui autorização para seguir qualquer projeto

até que se defina (no processo de origem) o real direito acerca do ponto hídrico.

Juntaram documentos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça e devolvidos sem manifestação, conforme certidão Id 215831684.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela na Ação Declaratória ajuizada pelas Agravadas, determinando a
suspensão dos processos de licenciamento de outorga do direito de uso dos recursos hídricos para derivação de água no Rio Alegre, mais precisamente daqueles solicitados pelas CGH’s CACATU, EUFORIA e CURIMBA, nos termos da recomendação contida no Parecer n. 06/SUBPGMA/PGE/2023 de 30.01.2023.

As CGH’s Cacatu e Euforia são as agravadas e a CGH Curimba é do Agravante.

Portanto, determinou o juízo a suspensão de todos os processos de licenciamento de outorga do direito de recursos hídricos para derivação de água no Rio Alegre, até que seja apurado, na respectiva Ação de Conhecimento, se houve violação a ampla defesa e ao contraditório e a higidez no ato de cancelamento das outorgas e licença concedidas às Agravadas, com subsequente concessão da outorga e licença ao Agravado.

A pretensão do Agravante é a reforma da decisão, para que seja restabelecida a Portaria 548/2022, que lhe concedeu a outorga, com todos os seus efeitos.

Para tanto, defende que as normas estaduais são no sentido de que na análise de tais pedidos deve ser obedecida a ordem cronológica e as outorgas e licenças concedidas às agravadas são posteriores à sua; que há equívoco no parecer técnico que opinou pela suspensão de todos os processos de concessão da outorga até o desfecho do processo administrativo.

Contudo, a decisão do órgão ambiental, em não acatar o parecer técnico, evidentemente impediu que as Agravadas pudessem discutir, no processo administrativo, o
suposto direito de preferência do Agravante para instalação entre as CGH’s EUFORIA, CACATU e CURIMBA.

Constata-se que as Agravadas protocolaram pedidos na data de 16/03/2021 de
outorga do direito de uso de recursos hídricos em trecho do Rio Alegre,

localizado os Municípios de Nova Maringá (MT) e São José do Rio Claro (MT), e a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), após análise, emitiu em favor das agravadas as
Portarias de Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos para a derivação de água no Rio Alegre (
Portaria n. 479/2021
(
CGH
EUFORIA) e

Portaria n. 480/2021
(
CGH

CACATU
); as Licenças Prévias; as Licenças de Instalação, a autorização de Desmate.

Entretanto, após as agrava
das
iniciarem as instalações, o órgão editou as
Portarias 1317 e
1318, de
29/12/2021, revogando tais portarias, em razão da Manifestação nº 16/SGPA/SEMA/2021, na qual consta que houve equívoco na análise dos processos, que não observou a ordem cronológica do protocolo, conforme determina a Instrução Normativa Sema 05/2017, pois havia pedido anterior, do Agravante.

Houve recurso administrativo das Agravadas, pois a revogação de suas outorgas e licenças ocorreu sem qualquer oportunidade de se manifestarem, e a Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente emitiu o Parecer Técnico nº 06/SUBPGMA/PGE/2023, determinando que houvesse a paralisação de todos os processos, tanto do Agravante quanto das Agravadas, o que não foi acatado pelo órgão ambiental.

Diante disso, as agravadas ajuizaram a ação originária, objetivando anular as Portaria de revogação.

Dos fatos conclui-se que há evidências que sustentam a probabilidade do direito visualizada pelo juízo de 1º grau, de que a revogação das portarias de outorga e licenças ocorreu com inobservância ao direito de defesa.

Ressalta-se que conforme bem pontuou o juízo, ao conceder a tutela de urgência,
“
a ordem cronológica do protocolo do requerimento de outorga de uso de recursos hídricos não
constitui
fator
definidor da ordem de concessão,
nem as circunstâncias que exigem a priorização de análise asseguram a preferência
do ponto hídrico
sobre as demandas concorrentes, especialmente em relação àquelas autorizações já concedidas pela administração após a verificação do cumprimento dos requisitos necessários.
”

Considerou o juízo de primeiro grau o trecho do Parecer 06/SUBPGMA/PGE/2023: "
Não há que se
confundir procedimento/critérios para priorizar a distribuição ou análise dos
processos com o procedimento/critérios para priorizar a emissão das outorgas,
por conseguinte, a prioridade na distribuição dos processos/pedidos de outorga
não
garante que a emissão da outorga também terá prioridade em relação a outros pedidos concorrentes." (g.n.)

Fundamentou ainda que “
Além disso, constata-se que a anulação dos documentos autorizativos já emitidos em favor dos empreendimentos CGH's CACATU e EUFORIA ocorreu de forma abrupta, sem que os administrados e ora requerentes pudessem exercer seu direito de defesa.

Embora a Administração Pública possa exercer o controle sobre seus próprios atos, podendo anulá-los, quando forem ilegais, ou revogá-los, quando forem inconvenientes ou inoportunos para o interesse público (Súmulas 346 e 473 do STF), não pode prescindir do respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorrentes do devido processo legal.

Tais situações, quando conjugadas, evidenciam a probabilidade do direito sustentado."

Constatou o juízo que a revogação que se pretende anular ocorreu inclusive em contrariedade ao parecer da Sub Procuradoria da Defesa do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

O perigo de dano vislumbrado na decisão agravada subsiste, pois após o cancelamento das portaria de outorga e licenças concedidas às agravadas, o órgão ambiental emitiu portaria de outorga e direito de uso ao Agravante e ainda há a informação do órgão ambiental que não existe disponibilidade hídrica para atender a todas as CGH’s, o que implica na impossibilidade de que as CGH’s das agravadas, já em fase de instalação e paralisadas devido a revogação das portarias de concessão da outorga, possam ser concluídas.

Neste recurso, a probabilidade do direito defendida pelo agravante é tão somente a sua preferência, diante da ordem cronológica, todavia, não logrou êxito em infirmar as conclusões da decisão agravada no sentido de que a ordem cronológica do protocolo não constitui fato definidor, por si só, da concessão do pedido, e de que houve a revogação abrupta das outorgas concedidas anteriormente às agravadas, sem possibilitar o exercício da ampla defesa.

O agravante sustenta que o parecer da subprocuradoria está equivocado, todavia, o parecer para a paralisação de todas as concessões a fim de concluir o processo administrativo é medida que visa evitar prejuízos e possibilitar a higidez do processo administrativo, justamente para evitar nulidades.

Diante disso, não se vislumbra desacerto na decisão agravada, que de forma escorreita extraiu a probabilidade do direito e o perigo da demora, concedendo a tutela de urgência, a qual deve ser mantida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024